Tribunal: CARF
Processo: 13052.000473/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.000473/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.880 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
METALÚRGICA CRUZEIRO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2007
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO DE 11%
Não cabe retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do
serviço, quando a empresa prestadora é comprovadamente optante pelo
SIMPLES, sendo ônus exclusivo da Recorrente provar essa situação jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face de acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário por contribuições previdenciárias, materializado na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito de no 37028295-7, decorrentes da contratação da empresa P.R.C.M.
Indústria e Comércio Ltda., CNPJ 07.269.999/0001-18 para a prestação de serviços mediante
cessão de mão-de-obra (contrato de prestação de serviços anexo às fls. 35/36). As competências
do lançamento reportam-se a 01/2006 a 01/2007 .
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 20/21, as contribuições lançadas tiveram
por base as notas fiscais no 010 a 013 e n° 015 a 024 pagas e/ou creditadas pela empresa, citadas
no Relatório de Lançamentos e cópias anexas às fls. 37/47. Segundo o relatório do acórdão
recorrido(fl. 86):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000473/2007-28
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000473/2007-28

As contribuições lançadas encontram-se discriminadas no levantamento R 11 BASE
CALC RETENÇÃO 11% (dispensado de declarar em GFIP - com redução de multa).
O crédito objeto desta notificação está fundamentado na legislação que integra os
Fundamentos Legais do Débito - FLD , às fls. 11/12, sendo que as contribuições devidas
constam do Discriminativo Analitico de Débito - DAD, às fls. 04/06; os valores
apurados, juntamente com os acréscimos legais, estão especificados, por competência,
no Discriminativo Sintético de Débito - DSD, às fls. 07/08. No Relatório de
Lançamentos - RL estão relacionados os valores utilizados nos lançamentos para
apuração do crédito e a fonte documental, às fls. 09/10.
Apresentado o Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese, que a retenção
de 11% sobre o valor bruto das faturas ou recibos de prestação de serviço demonstra-se
totalmente incompatível com o Sistema Simplificado de arrecadação instituído pela Lei Federal
no 9.317/96, que outorgou tratamento diferenciado às Micros e Empresas de Pequeno Porte.
O julgamento foi convertido em diligência, no dia 1o de setembro de 2020, para se
buscar a informação acerca da situação da empresa P.R.C.M. Indústria e Comércio Ltda., perante
o SIMPLES, nas competências do presente lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Prefacialmente, faz-se o recorte da única matéria a ser enfrentada neste processo:
estaria a Recorrente obrigada à retenção da contribuição por serviços prestados pela empresa em
que comprovadamente seria optante do SIMPLES, a saber, P.R.C.M. Indústria e Comércio Ltda.
Entendo que não subsiste o lançamento tributário lavrado em decorrência da
retenção dos 11%, relativo a empresas prestadoras de serviços que eram comprovadamente
optantes do SIMPLES NACIONAL nos períodos objeto de autuação.
É que pelo exame do RESp no 1.112.467/DF, julgado pelo STJ sob a sistemática
de recursos repetitivos prevista pelo então art. 545-C do CPC, assim restou pacificado:

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE FATURAS. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTE
DA
1a
SEÇÃO (RESP 511.001/MG).
1. A Lei 9.317/96 instituiu tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte, simplificando o cumprimento de suas obrigações administrativas,
tributárias e previdenciárias mediante opção pelo SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições. Por este regime de arrecadação, é efetuado um
pagamento único relativo a vários tributos federais, cuja base de cálculo é o
faturamento, sobre a qual incide uma alíquota única, ficando a empresa optante
dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas pela União (art. 3o, § 4o).
2. O sistema de arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é compatível com
o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que constitui
"nova sistemática de recolhimento" daquela mesma contribuição destinada à Seguridade
Social. A retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo título e
com a mesma finalidade, na forma imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000473/2007-28

de 11%, implica supressão do benefício de pagamento unificado destinado às pequenas
e microempresas.
3. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há incompatibilidade
técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária instituída pela
Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras de serviço como responsáveis
tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o regime de
unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas e microempresas (Lei
9.317/96).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Não obstante a inércia da Recorrente em apresentar um documento conclusivo,
acerca da situação jurídica de opção pelo SIMPLES da empresa prestadora de serviço, este
Colegiado, de ofício, converteu o feito em diligência, vindo aos autos a informação de que,
incluída no SIMPLES EM 17/03/2005, em 30/06/2007 houve a exclusão da empresa P.R.C.M.
Indústria e Comércio Ltda.
Portanto, restou provado que nas competências do lançamento (01/2006 a
01/2007), de fato a prestadora de serviços estava em situação regular no SIMPLES, pelo que a
Recorrente não estava obrigada à retenção das contribuições previdenciárias, objeto do presente
lançamento.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital